Tribunal: TJDFT
Processo: 0714988-20.2022.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714988-20.2022.8.07.0009 RECORRENTE: AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. RECORRIDO: LEONARDO DO REGO LEMOS DESPACHO Na petição de ID no 49254669, ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS, requer a substituição processual do polo ativo, em razão da cessão de direitos creditórios. Na espécie, observa-se que a requerente apresentou o instrumento de cessão de crédito (ID 49254673) e também o número do contrato celebrado com o recorrido (20035836006), o qual está incluído na lista entre os que foram cedidos pelo credor originário (ID 49254679, pág. 1), tornando viável a admissão da sucessão processual, nos termos do artigo 778, § 2o, do CPC. Assim, defiro a sucessão processual do credor originário pela cessionária do crédito Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados, a qual deverá prosseguir na defesa da relação jurídica processual discutida. Procedam-se às devidas anotações. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010